Tribunal: STF
Processo: HC 228992
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dayany Soares da Silva interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA DESPROVIDA .



    1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou o óbice da Súmula n. 284 do STF, além da ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). No entanto, no agravo em recurso especial, a defesa não refutou o segundo fundamento.



    2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ.



    3. Agravo desprovido.



    (AREsp 2.100.407 AgRg, ministro Jorge Mussi) 



    Sustenta que a paciente não é reincidente. Pretende, em síntese, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. 



    O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Superior Tribunal de Justiça não analisou a pretensão de abrandamento do regime.



    O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Relativamente às razões mediante as quais concluí, na decisão agravada, ausente flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão da ordem de ofício, constato a ocorrência de erro material quanto à premissa adotada para chancelar a imposição de regime fechado.



    É que a decisão agravada consignou a reincidência da paciente, embora, como afirma a parte agravante, a sentença condenatória não valorou negativamente a reincidência, mas apenas os antecedentes. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte fragmento da sentença (eDoc 2, fls. 7-8):



    b) ANTECEDENTES: Verifico que a acusada possui uma condenação com trânsito em julgado (Guia número 204519). Assim, esta condenação será valorada de forma negativa como maus antecedentes;



    [...]



    Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, [...].



    Reconheço, desse modo, erro material, para consignar a primariedade da paciente.



    Entretanto, não vislumbro ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais (antecedentes), o que configura fundamento idôneo à fixação do regime fechado.



    Nesse sentido, a Corte possui entendimento a revelar que a existência de circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux). 



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno), corrigir erro material.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente